Tribunal: TJBA
Processo: 8000705-06.2022.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000705-06.2022.8.05.0023 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WALNEY AMORIM DOS SANTOS Advogado(s): GABRIELA BELARMINDO SOARES PAIVA APELADO: MUNICIPIO DE BELMONTE Advogado(s):CASSIO CARVALHO BATISTA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELMONTE. ANULAÇÃO DO CERTAME E EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidor exonerado, em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo, cumulada com reintegração ao cargo público, pagamento de valores devidos e indenização por danos morais. O autor alegou nulidade do Decreto Municipal nº 107/2021 e do processo de sindicância que culminou na anulação do concurso público regido pelo Edital nº 001/2019. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se: (i) o Decreto Municipal nº 107/2021, que instaurou sindicância e suspendeu os efeitos do concurso, é nulo por violação ao devido processo legal; (ii) a exoneração do servidor decorreu de sindicância inválida, sem processo disciplinar próprio; (iii) houve observância ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo administrativo; (iv) a anulação do concurso e das nomeações é compatível com os princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública; (v) há direito à indenização por danos morais decorrente do ato administrativo impugnado. III. Razões de decidir 3. O recurso foi interposto tempestivamente, não se verificando a alegada intempestividade suscitada em parecer ministerial. 4. O concurso público promovido pelo Município de Belmonte foi anulado com fundamento em inúmeras irregularidades identificadas em inquérito civil e sindicância administrativa, incluindo ausência de previsão legal dos cargos à época da publicação do edital, inexistência de dotação orçamentária, extrapolação do limite prudencial de despesa com pessoal e ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. A sindicância administrativa foi precedida de regular instauração e assegurou aos envolvidos contraditório e ampla defesa, com intimação pessoal e possibilidade de manifestação. 6. O procedimento administrativo foi conduzido em conformidade com os princípios constitucionais e legais, sendo legítimo o exercício do poder de autotutela da Administração, consoante as Súmulas 346 e 473, do STF. 7. Não restou comprovado prejuízo concreto decorrente do indeferimento de provas ou da prorrogação da sindicância, não havendo nulidade a ser reconhecida. 8. A exoneração do apelante decorreu de anulação do certame por vícios insanáveis, após a devida apuração administrativa, inexistindo direito à reintegração. 9. Inviável a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de ilicitude ou abuso de poder no ato administrativo. IV. Dispositivo 10. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, I e II; LRF (Lei Complementar nº 101/2000), arts. 16, 17, 21 e 22; Lei nº 8.112/1990, art. 3º, parágrafo único; Lei nº 9.784/1999, art. 53. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 18.03.2010; STJ, RMS nº 37.700/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.04.2013; STJ, AgInt no REsp nº 2.115.806/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000705-06.2022.8.05.0023, em que figuram como apelante WALNEY AMORIM DOS SANTOS e como apelado MUNICIPIO DE BELMONTE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator